Tribunal: CARF
Processo: 12448.734181/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
IRPF. GANHO DE CAPITAL. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N. 42. RESP n. 1.116.460/SP.
Não se sujeita à tributação os valores recebidos em decorrência de desapropriação, incluindo-se os juros compensatórios e moratórios. São meras indenizações, não havendo acréscimo patrimonial, caracterizando, portanto, hipótese de não incidência de imposto. A tributação sobre o valor recebido, no caso, desnatura o conceito de justa indenização em dinheiro, que condiciona e dá validade ao ato do poder expropriante
JUROS INCIDENTES SOBRE VALORES ISENTOS. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
São isentos do Imposto de Renda os juros compensatórios ou moratórios correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.734181/2011-62
ACÓRDÃO
2101-003.234 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA HELOISA PAULO FILHO CARVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de
defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos
não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública.
IRPF. GANHO DE CAPITAL. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N. 42. RESP n. 1.116.460/SP.
Não se sujeita à tributação os valores recebidos em decorrência de
desapropriação, incluindo-se os juros compensatórios e moratórios. São
meras indenizações, não havendo acréscimo patrimonial, caracterizando,
portanto, hipótese de não incidência de imposto. A tributação sobre o
valor recebido, no caso, desnatura o conceito de "justa indenização em
dinheiro", que condiciona e dá validade ao ato do poder expropriante
JUROS INCIDENTES SOBRE VALORES ISENTOS. NÃO INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO DE RENDA.
São isentos do Imposto de Renda os juros compensatórios ou moratórios
correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos à compensação
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.234 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734181/2011-62
2
indevida de IRRF no valor de R$ 115,49, e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para
afastar a tributação sobre os valores recebidos a título de desapropriação.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Silvio Lucio de Oliveira Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARIA HELOISA PAULO FILHO
CARVALHO contra a decisão proferida pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), constante do Acórdão no 02-69.339, que julgou
improcedente a impugnação apresentada e manteve o crédito tributário.
O lançamento original, formalizado pela Notificação de Lançamento no
2010/234212369898589, expedida em 29/08/2011, refere-se a imposto sobre a renda de pessoa
física, exercício 2010, ano-calendário 2009, no valor de R$ 66.912,44 de imposto suplementar,
totalizando R$ 126.511,35 com consectários legais.
A exigência decorreu de duas infrações apuradas pela fiscalização: a) Omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 287.192,99, com IRRF compensado de
R$ 8.615,79, proveniente da Caixa Econômica Federal. b) Compensação indevida de IRRF, no valor
de R$ 115,49, referente a fontes pagadoras distintas (Ministério da Educação e Itaú Unibanco S/A).
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação, na qual alegou, em síntese,
que os rendimentos apontados como omitidos, no valor de R$ 287.192,99, não constituem
acréscimo patrimonial tributável. Afirmou que tal valor refere-se a um complemento de herança
oriundo de indenização por desapropriação de um imóvel rural pelo Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem (DNER), conforme processo judicial no 1624270, da 27a Vara Federal.
A contribuinte, na qualidade de herdeira direta do espólio, teria declarado tais
valores como rendimentos não tributáveis em sua Declaração de Ajuste Anual, com a consequente
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.234 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734181/2011-62
3
compensação da retenção do IRPF. Argumentou, ainda, a inconstitucionalidade da tributação de
tal verba, sob o fundamento do art. 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal, que garante a "justa
indenização" em desapropriações. Adicionalmente, requereu a suspensão da multa de ofício e dos
juros de mora.
A decisão de primeira instância, proferida pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), julgou a impugnação improcedente. Quanto à
omissão de rendimentos, a DRJ manteve o lançamento sob o argumento de que a contribuinte
não teria apresentado documentação comprobatória suficiente para distinguir, no valor recebido,
o que se referia ao valor da alienação, de juros ou de reajuste de parcelas. Citou as Instruções
Normativas SRF no 81/2001 e no 84/2001 sobre a tributação de ganho de capital na transferência
de direitos em sucessão e a tributação de valores de reajuste.
Concluiu que, na ausência dessa distinção probatória, o valor integral deveria ser
considerado rendimento sujeito à Declaração de Ajuste Anual. Relativamente à compensação
indevida de IRRF (R$115,49), a DRJ considerou a matéria não impugnada, operando-se a preclusão
do direito de discuti-la. Veja-se:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o sujeito
passivo concorda ou não se manifesta expressamente, ocorrendo a preclusão do
direito à sua contestação em momento posterior.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. DECLARAÇÃO A MENOR.
Confirmado que o sujeito passivo declarou rendimentos tributáveis em valor
inferior ao efetivamente recebido, mantém-se a exigência do imposto
suplementar decorrente.
Discordando do acordão de piso, a recorrente interpôs o presente Recurso
Voluntário, basicamente repisando os mesmos argumentos apresentados na impugnação,
reafirmando que a verba recebida tem natureza indenizatória e não configura acréscimo
patrimonial, sendo, portanto, isenta de IRPF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não integralmente atende aos requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Em relação à compensação indevida de IRRF no valor de R$ 115,49, proveniente das
fontes pagadoras Ministério da Educação e Itaú Unibanco S/A, a decisão de primeira instância
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.234 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734181/2011-62
4
afirmou a preclusão da matéria, uma vez que a contribuinte não apresentou argumentos ou
elementos de prova para contestá-la.
A recorrente, em sede de recurso voluntário, alegou que “houve um erro sem dolo
e não teve tempo de fazer a retificação e solicita que seja feita (...) pela receita federal”.
Considerando que a matéria não se tornou controvertida, o item 1 do recurso voluntário não deve
ser conhecido.
Portanto, o recurso deve ser conhecido parcialmente o recurso voluntário.
2. Mérito
A controvérsia central do presente processo reside na tributabilidade, ou não, dos
valores recebidos pela Recorrente a título de indenização por desapropriação. A fiscalização
qualificou a verba como omissão de rendimentos tributáveis, enquanto a contribuinte a defende
como verba indenizatória isenta.
A decisão de primeira instância manteve a exigência fiscal sob o fundamento de que
a Recorrente não teria desmembrado os valores recebidos, impedindo a fiscalização de distinguir
o principal da indenização de eventuais juros ou reajustes. Contudo, o cerne da questão não reside
na forma de composição do valor, mas em sua natureza jurídica fundamental.
A razão fundamental para essa não incidência reside no fato de que tais valores não
representam um acréscimo patrimonial (ganho de capital ou nova riqueza), mas sim uma mera
reposição do valor do bem que foi retirado do patrimônio do expropriado por ato do Poder
Público.
Este entendimento está cristalizado na Súmula CARF no 42, que possui caráter
vinculante para este Conselho, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018:
Súmula CARF no 42
Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos
a título de indenização por desapropriação.
A mesma tese foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.116.460/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código
de Processo Civil de 1973, correspondente ao art. 1.036 do CPC/2015).
“a interpretação mais consentânea com o comando emanado da Carta Maior é no
sentido de que a indenização decorrente de desapropriação não encerra ganho de
capital, porquanto a propriedade é transferida ao poder público por valor justo e
determinado pela justiça a título de indenização, não ensejando lucro, mas mera
reposição do valor do bem expropriado”.
No caso dos autos, a própria decisão de primeira instância, em seu relatório e voto,
reconhece que o valor recebido pela contribuinte provém de uma “indenização complementar do
DNER, a título de desapropriação de um imóvel rural, conforme processo judicial no 1624270”.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.234 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734181/2011-62
5
Além disso, menciona que a Recorrente é herdeira direta do espólio, e que a
indenização foi objeto de esboço de partilha amigável homologado por sentença judicial. O fato de
os valores terem sido recebidos por herdeiros não altera a natureza jurídica da verba.
A substituição do bem expropriado por seu valor em dinheiro, mesmo que no
âmbito sucessório, mantém o caráter de mera reposição patrimonial, não gerando acréscimo de
riqueza para o herdeiro que justifique a tributação pelo IRPF.
A alegação da DRJ de que a ausência de desmembramento do valor entre principal,
juros e reajustes impossibilitaria a análise da tributabilidade não se sustenta diante da primazia da
natureza jurídica da indenização principal. Se a maior parte do valor se refere à reposição do
capital expropriado, esta por si só é não-tributável.
Eventuais juros moratórios ou compensatórios, se comprovadamente distinguíveis
e se de fato corresponderem a acréscimo patrimonial (que não é o caso dos juros compensatórios
em desapropriação, que se incorporam à indenização, mas poderia ser de juros moratórios sobre
atrasos no pagamento), teriam tratamento diverso.
No entanto, a fiscalização não autuou a contribuinte especificamente pela
tributação de juros moratórios, mas sim pela “omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva” sobre o valor integral da indenização de R$ 287.192,99. Ao contrário, a presunção
legal e jurisprudencial é pela não tributabilidade da indenização de desapropriação em sua
totalidade, salvo prova inequívoca e específica de componentes tributáveis que configurem
acréscimo patrimonial, o que não foi o foco do lançamento original.
Diante disso, a conclusão da DRJ de manter a tributação sobre o valor integral da
indenização de desapropriação por omissão de rendimentos encontra-se em dissonância com a
jurisprudência pacífica e vinculante do CARF e do STJ. Reconhecida a natureza não tributável da
verba principal, o lançamento de ofício relativo à omissão de rendimentos no valor de R$
287.192,99 deve ser integralmente cancelado.
Quanto aos juros, aplica-se a regra da parte final do inc. XIV do art. 55 do então
vigente Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, segundo a qual
não se tributa os juros incidentes sobre valores isentos.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo dos argumentos relativos à compensação indevida de IRRF no valor de R$ 115,49, e,
na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para afastar a tributação sobre os valores
recebidos a título de desapropriação.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.234 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734181/2011-62
6

Fl. 126
DF CARF MF
Original